Tribunal: TJES
Processo: 0000335-16.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000335-16.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000335-16.2020.8.08.0003

APELANTE: DEIVISSON ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000335-16.2020.8.08.0003

APELANTE: DEIVISSON ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

DEIVISSON ALVES DOS SANTOS

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6218340 (DOC 000033516202080800003 VOL 001., pp. 121/122), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A defesa apresenta suas razões recursais (DOC 000033516202080800003 VOL 001., pp. 128/129) pleiteando, a absolvição por ausência de provas, na forma do art. 386, inciso V, do Código Penal.

Contrarrazões (DOC 000033516202080800003 VOL 001., pp. 133/136) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6794513) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 28/06/2020, por volta das 21h21min, à Rua B 13, Bairro Portal de Guarapari, Município de Guarapari, o apelante, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes a serem vendidas e entregues a consumo ou fornecidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo realizava o tráfico de drogas na Rua B13. Ao chegarem no local, visualizaram o apelante, o qual, ao avistar a guarnição policial, tentou se evadir, dispensando uma sacola no quintal de uma residência.

Abordado, nada de ilícito foi encontrada em sua posse, porém, ao resgatarem a sacola dispensada, foram encontradas em seu interior 10 (dez) buchas de maconha e a quantia de R$ 15,00 (quinze) reais.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 000033516202080800003 VOL 001, p. 29) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 000033516202080800003 VOL 001., p. 119).

A Defesa alega ausência e provas para a condenação do recorrente.

Contudo, analisando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, em especial os depoimentos colhidos na esfera judicial, entendo que há provas suficientes da prática dos ilícitos.

O Policial Militar Dafinis Ramos Delfino afirmou em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), que estava fazendo patrulhamento diante de uma denúncia de que um indivíduo moreno, de estatura média, com cores específicas de suas vestes, estava realizando o tráfico de drogas na Rua B13. Ao chegarem no local, visualizaram o apelante, que continha as mesmas características, o qual tentou correr ao ver a guarnição policial, entrando em uma esquina. O policial destacou, ainda, que ao curvarem a rua, observaram o apelante dispensando uma sacola transparente. Diante do fato, detiveram o recorrente e recuperaram a sacola, sendo apreendido em seu interior os entorpecentes e dinheiro.

No mesmo sentido, o Policial Militar Daltro Nunes Barreto Neto declarou (mídia anexa) que o local em que o apelante foi apreendido é de intenso tráfico de drogas, durante o dia e a noite. Contou, ainda, que o
modus operandi
dos traficantes da região é sempre andar com pouca droga para comercialização (“tráfico de formiguinha”). Ao final, confirmou os fatos narrados perante a autoridade policial.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

O apelante, em interrogatório judicial (mídia anexa), negou a prática dos fatos. Alegou que estava no local apenas para comprar drogas.

Assim, compartilho do entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau de que as circunstâncias da apreensão, em conjunto com o depoimento dos policiais militares, evidenciam que o apelante realizava o tráfico de drogas no local, sendo flagrado jogando uma sacola contendo 10 (dez) buchas de maconha, prontas para a mercancia, e a quantia de R$ 15,00 (quinze) reais

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
trazer consigo
.

Portanto, as circunstâncias do fato (denúncia de intenso tráfico de drogas na Rua B 13; o apelante flagrado dispensando uma sacola transparente; e a apreensão da sacola contendo 10 buchas de maconha e R$ 15,00) indicam que o recorrente
realizava o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.